Tribunal: TJSP
Processo: 2195074-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Descabimento – Dispositivos legais e constitucionais invocados que foram devidamente enfrentados no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195074-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MARIO GEMAQUE
VILHENA, JURANDIR ANTONIO PIQUE, MARIA APARECIDA FERREIRA, MARIA
DAS GRAÇAS ACCIOLY BARROS, MARIA DE FATIMA DE ANDRADE, MARIA
HELENA DA SILVA BERNARDO, MARILUCI FERREIRA DA SILVA, NEUSA
MARIA HERGOVIC FERREIRA, MONICA APARECIDA DA CRUZ, OSVALDO
MINORU SIRANO, RENATA ZAMBERLAN DOS SANTOS, ROSA MARIA
FERNANDES SALES, ROSANA COSTA PEREIRA, ROSE MAIRE CLARO SANTOS,
TEODORO RODRIGUES DE ALMEIDA, JOSELI NEVES DI PARDI, DEBORA
ALESSANDRA DA CUNHA SALES, DAGMAR LIMA CONDE, ALICE PEREIRA
LIMA, ALICE YASSUKO KATO, ANA BARBARA DE JESUS, CESAR ALBERTO
PEREZ, DALVA DAS GRAÇAS NOGUEIRA RIQUETTO, IVONETE SANTOS JESUS,
DIOLINDA DOS SANTOS OLIVEIRA, EDSON LOPES DE SOUZA, EUNICE
SALETE DE OLIVEIRA BRITO, GILDETE CAMPOS DE ARAÚJO, HUMBERTO
LOURENÇO BESSA DO POCO e IRENE ALEXANDRE ALVES ARMANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195074-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 2195074-94.2019.8.26.0000/50000 JV
Embargante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Embargados: DAGMAR LIMA CONDE e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Voto n. 14.612 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Descabimento
Dispositivos legais e constitucionais
invocados que foram devidamente enfrentados no v.
acórdão

Ainda
que
assim
não
fosse,
o
seu
esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art.
1.025, do NCPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 1.022, do
nCPC, aduzindo que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a questão à luz
do art. 489, § 1o, incisos II, IV e VI e art. 1.022, inciso II, parágrafo único,
ambos do nCPC, o que inviabiliza o seu acesso aos Tribunais Superiores, nos
termos das Súmulas ns. 98 e 356, do C. STJ e do C. STF, pugnando pelo seu
acolhimento.
É o relatório.
Não há omissão a ser suprida.
Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, in
verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195074-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O v. acórdão embargado enfrentou a questão (fls. 21/24),
esclarecendo que o momento da liquidação deve coincidir com o da
requisição de pagamento, sendo que eventual mora deverá ser imputada à
própria embargante, que tumultuou propositalmente a execução.
Ademais, ainda que assim não fosse, toda a matéria
invocada pela parte já se encontra prequestionada, com base no que dispõe o
art. 1.025, do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, seja porque o v. acórdão já enfrentou a
questão, seja por ser firme a jurisprudência, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195074-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora